Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724454-85.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por David dos Santos Cassimiro contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 66763313) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada pelo apelante em face de Crediativos Soluções Financeiras LTDA, julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 5o, 6o, 485, VI, e 330, III, do Código de Processo Civil, em razão da “ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido de demandas pelo autor, que se manteve inerte frente à oportunidade de justificar o fracionamento ou aditar o pedido”. A parte autora não foi condenada a pagar custas processuais, “diante da hipossuficiência financeira”, nem honorários de advogado, “uma vez que não houve atuação da parte adversa”. Inconformado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 66763315), limitou-se a alegar, em duas páginas, que o processo estaria regular, não havendo justificativa para sua extinção. Argumentou que a inicial teria sido indeferida por conta de assinatura inválida da procuração, a qual não teria sido aceita pelo magistrado a quo. Ao final, requer “que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para ser anulada, e autorizado o prosseguimento da demanda, por ser de inteira Justiça”. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 66763313). O julgador primário manteve a sentença recorrida (Id 66763316). Contrarrazões da ré em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (Id 66763321). Intimado o apelante para se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões (Id 67383625), peticionou trazendo novos argumentos e novos pedidos (Id 67586173). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, por não preencher os indispensáveis requisitos de admissibilidade. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser anulada, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida extinguiu o feito por falta de interesse de agir do apelante, diante da não apresentação de justificativa, após determinação do juízo de apresentação de emenda à inicial, para o fracionamento dos processos por ele ajuizados com o mesmo objetivo. Confira-se (Id 66763313): Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, proposta por David dos Santos Cassimiro em face de Crediativos soluções financeiras LTDA. A parte autora alega que foi surpreendida com a inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por um débito que não reconhece. Argumenta que as dívidas atribuídas a ele estão prescritas e que não foi notificado previamente sobre a inscrição. Requereu a exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00. Não houve recolhimento de custas, pois o autor requer o benefício da justiça gratuita. No Id. 208879406, foi determinado emenda à inicial para que o autor: a) regularizasse a represetanção processual, apresentando inscrição suplementar do advogado o Guilherme Correia Evaristo na OAB/DF; b) comprovasse a hipossuficiência financeira alegada; c) apresentasse comprovante de residência e identidade de forma legível; d) justificasse o fracionamento de ações; O autor apresentou emenda parcial, apresentando documentos para comprovação da hipossuficiência financeira alegada, ignorando as demais determinações. DECIDO. O autor ajuizou nove demandas, com a mesma causa de pedir e pedido, quais sejam: Em trâmite neste juízo - Processo no 0724454-85.2024.8.07.0003; Processo no 0724452-18.2024.8.07.0003; Processo no 0724451-33.2024.8.07.0003,; Processo no 0724457-40.2024.8.07.0003, - Em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia: Processo no 0724456-55.2024.8.07.0003; Processo no 0724450-48.2024.8.07.0003 - Em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia: Processo no 0724594-22.2024.8.07.0003, Processo no 0724595-07.2024.8.07.0003; Processo no 0724596-89.2024.8.07.0003. Observando a necessidade de esclarecimentos sobre o motivo da separação das ações, foi oportunizada ao autor a emenda da petição inicial para que justificasse o ajuizamento de demandas fracionadas, bem como a possibilidade de requerer a extinção desta ação e o aditamento do pedido na primeira ação distribuída, a fim de consolidar todas as pretensões em um único processo. No entanto, o autor permaneceu inerte, não apresentando justificativa para o fracionamento das demandas, tampouco adotando as medidas sugeridas para evitar a multiplicidade processual. A insistência do autor em manter demandas separadas, mesmo após ter sido oportunizado justificar ou unificar as pretensões, indica comportamento que contraria o princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual, conforme exige o art. 5o e e 6o do CPC. Esse fracionamento artificial de litígios tem por efeito sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário e pode configurar intenção de obter verbas sucumbenciais, em desalinho com o propósito genuíno do direito de ação. No caso em análise, embora os réus sejam distintos, a causa de pedir e o pedido são idênticos em todas as ações, inclusive reproduzindo a mesma narrativa fática, qual seja: que o autor nclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por um débito que não reconhece. Tais demandas poderiam ser tratadas em um único processo, respeitando os princípios da eficiência, da economia processual e da segurança jurídica. Contudo, o autor permaneceu inerte, mesmo com a possibilidade de requerer a extinção deste feito e aditar o pedido na primeira ação distribuída, demonstrando, assim, ausência de interesse processual. Nos termos do Código de Processo Civil, o interesse processual exige que o processo seja utilizado para resolver uma controvérsia real e efetiva, com pedidos pertinentes e proporcionais. A prática de fracionamento de demandas, com o objetivo de litigar separadamente questões que deveriam ser resolvidas conjuntamente, revela ausência de interesse processual e afronta os princípios da economia processual, da eficiência e da celeridade, consagrados no art. 4o do CPC. O fracionamento artificial de demandas não só sobrecarrega o Judiciário, como também aumenta o risco de decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica. Tal conduta caracteriza abuso do direito de ação e violação ao dever de boa-fé processual, conforme previsto no art. 5o do CPC. Ressalta-se, ainda, o entendimento firmado na Nota Técnica 12/2024 do Centro de Inteligência da Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (CIJMG), adotado pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, conforme a Nota Técnica 13/2024, que dispõe: “São evidentemente abusivas, portanto, postulações (em exercício do direito de ação ou de defesa) que não objetivem resolver um litígio real, efetivamente existente no mundo dos fatos, uma efetiva lesão ou ameaça a direito, mas tenham por finalidade, na verdade, usar lotericamente o sistema de justiça, por meio da criação de litígios artificiais, persigam indevida multiplicação de ganhos (através do fracionamento indevido de pretensões que deveriam ser concentradas, inclusive em observância dos princípios da cooperação, da eficiência, da economicidade e da boa-fé) ou busquem, na realidade, apenas a fixação de verbas sucumbenciais (para o que, muitas vezes, são deduzidas pretensões principais frívolas, a um custo muito elevado de processamento).” Esse posicionamento reforça que o fracionamento artificial de demandas, com o intuito de multiplicar ganhos ou de gerar despesas processuais injustificadas, configura abuso do direito de ação, violando o dever de boa-fé processual e o princípio da cooperação. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 5o, 6o, 485, VI, e 330, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido de demandas pelo autor, que se manteve inerte frente à oportunidade de justificar o fracionamento ou aditar o pedido. Sem custas, diante da hipossuficiência financeira da parte autora. Sem honorários, uma vez que não houve atuação da parte adversa. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. Aguarde-se o prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Interposta a apelação, retornem os autos conclusos para fins da faculdade do art. 485, §7o do CPC. À Secretaria: 1.Oficie-se aos Juízos da 2a e da 3a Vara Cível da Ceilândia para ciência da extinção da presente ação. 2.Oficie-se à OAB/DF para a tomada das providências administrativas cabíveis diante a atuação irregular do advogado Guilherme Correia Evaristo no Distrito Federal, em desobediência ao art. 10, §2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n.o 8.906/1994). Instrua-se o ofício com cópia deste processo. 3.Oficie-se ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE deste TJDFT para a abertura de processo administrativo ou a tomada de outras providências administrativas cabíveis a fim de investigar o fracionamento de demandas perante este Tribunal e a atuação da irregular do advogado Guilherme Correia Evaristo no Distrito Federal, em desobediência ao art. 10, §2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n.o 8.906/1994). Instrua-se o ofício com cópia deste processo. Encaminhe-se o ofício via e-mail numopede@tjdft.jus.br Dou a esta decisão força de ofício. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar ou, no caso, anular a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, em apertada síntese, o apelante alegou ter sido indeferida a petição inicial e extinto o processo em razão da não aceitação da procuração por ele apresentada, o que, como visto da sentença acima colacionada, sequer foi mencionado como motivo pelo julgador primário. O julgador a quo havia determinado ao autor que emendasse a inicial a fim de apresentar referida justificativa, o que não foi cumprido pelo mesmo, razão de seu indeferimento. Utilizou-se, assim, o julgador primevo, de farta fundamentação acerca da falta de interesse do autor para indeferir a petição inicial, diante do fracionamento injustificado de ações na justiça buscando o mesmo objetivo, tanto que determinou a expedição de ofícios à OAB/DF e ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE deste TJDFT para apuração da conduta do patrono do autor. Não rebateu, assim, o apelante os fundamentos postos no pronunciamento judicial vergastado acerca da falta de interesse e do injustificado fracionamento de ações. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a postular genericamente a sua anulação. Destaco que nem mesmo na petição de manifestação do apelante à preliminar arguida em contrarrazões (Id 67586173), na qual houve a tentativa de apresentação de emenda ao recurso – o que é, por óbvio, incabível -, este foi capaz de trazer fundamentação congruente para rebater os argumentos utilizados pelo juízo a quo na sentença de extinção. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões apresentadas pela ré, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários, uma vez que não arbitrados na sentença apelada. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora